Tribunal: TJSP
Processo: 1019095-90.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVISÃO CONTRATUAL. Pretensão à revisão de prestações de compromisso de compra e venda de imóvel firmado com a CDHU. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Prova oral que não era necessária ao deslinde do feito, sendo refutada pelo magistrado, segundo seu poder diretivo na condução das

Ementa:
APELAÇÃO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVISÃO CONTRATUAL. Pretensão à revisão de prestações de compromisso de compra e venda de imóvel firmado com a CDHU. Sentença de improcedência. Insurgência pelos autores. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Prova oral que não era necessária ao deslinde do feito, sendo refutada pelo magistrado, segundo seu poder diretivo na condução das provas traçado pelos arts. 130, 131 e 330 do CPC/1973. Julgamento antecipado da lide, após despacho de especificação de provas, que não acarreta surpresa às partes, na medida que cabe ao juiz a análise da pertinência das provas que se pretende produzir em relação ao objeto controvertido da demanda, e na medida em que se postulou a prova oral para demonstração da incapacidade econômica das partes, aspecto que encontrava comprovação em prova documental, sua realização foi afastada, permitindo o julgamento antecipado da lide, conforme fundamentação trazida na sentença. MÉRITO. Revisão de saldo devedor fundada em alegação de desemprego de um dos mutuários e ocorrência de incapacidade do filho por deficiência visual, com comprometimento de renda. Descabimento. A natureza assistencial dos programas habitacionais, com particularidades que advêm do intuito de propiciar moradia a pessoas de baixa renda, com regras mais benéficas em relação ao mercado financeiro e subsídios governamentais, exige que sejam observadas estritamente as condições legislativas correspondentes, de forma a assegurar sua própria manutenção e o acesso igualitário e justo ao que deles necessitam. A redução dos rendimentos decorrente de alteração na composição da renda é hipótese inapta a autorizar revisão contratual. Inteligência dos Arts. 4o, §§ 1o e 3o e 11, § 1o, todos da Lei 8692/93. Ademais, não se está diante de hipótese de desemprego, mas de opção de não realização de atividade laboral pela autora, sem vínculo com o evento que alcançou seu filho, ocorrido vários anos após seu desligamento do trabalho. Evento espontâneo e pessoal que não autoriza a invocação de revisão fundada em desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva. Tampouco se demonstrou ocorrência de despesas excepcionais por força do estado de saúde do filho. Precedentes diversos do TJSP. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019095-
90.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA CELMA
PAIVA DE SANTANA e SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, é apelada COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
2
APELAÇÃO No 1019095-90.2014.8.26.0007
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CâMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: MARIA CELMA PAIVA DE SANTANA E OUTRO
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
JUIZ PROLATOR: ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
VOTO No 2.775
APELAÇÃO.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
SFH.
REVISÃO CONTRATUAL. Pretensão à revisão de prestações de
compromisso de compra e venda de imóvel firmado com a CDHU.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
pelos
autores.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. Prova oral que não era necessária ao deslinde do
feito, sendo refutada pelo magistrado, segundo seu poder diretivo na
condução das provas traçado pelos arts. 130, 131 e 330 do CPC/1973.
Julgamento antecipado da lide, após despacho de especificação de
provas, que não acarreta surpresa às partes, na medida que cabe ao
juiz a análise da pertinência das provas que se pretende produzir em
relação ao objeto controvertido da demanda, e na medida em que se
postulou a prova oral para demonstração da incapacidade econômica
das partes, aspecto que encontrava comprovação em prova
documental, sua realização foi afastada, permitindo o julgamento
antecipado da lide, conforme fundamentação trazida na sentença.
MÉRITO. Revisão de saldo devedor fundada em alegação de
desemprego de um dos mutuários e ocorrência de incapacidade do
filho por deficiência visual, com comprometimento de renda.
Descabimento. A natureza assistencial dos programas habitacionais,
com particularidades que advêm do intuito de propiciar moradia a
pessoas de baixa renda, com regras mais benéficas em relação ao
mercado financeiro e subsídios governamentais, exige que sejam
observadas estritamente as condições legislativas correspondentes, de
forma a assegurar sua própria manutenção e o acesso igualitário e
justo ao que deles necessitam. A redução dos rendimentos decorrente
de alteração na composição da renda é hipótese inapta a autorizar
revisão contratual. Inteligência dos Arts. 4o, §§ 1o e 3o e 11, § 1o,
todos da Lei 8692/93. Ademais, não se está diante de hipótese de
desemprego, mas de opção de não realização de atividade laboral pela
autora, sem vínculo com o evento que alcançou seu filho, ocorrido
vários anos após seu desligamento do trabalho. Evento espontâneo e
pessoal que não autoriza a invocação de revisão fundada em
desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva. Tampouco se
demonstrou ocorrência de despesas excepcionais por força do estado
de saúde do filho. Precedentes diversos do TJSP. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
3
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por MARIA CELMA PAIVA
DE SANTANA e SEVERINO FIRMINO DE SANTANA à r. sentença de fls. 128/132, cujo
relatório se adota, proferida nos autos da ação de Revisão Contratual que ajuizaram em face
de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, com a improcedência da ação, condenando-se os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em R$ 2.500,00, observada a gratuidade de justiça.
Em seu apelo os autores sustentam a nulidade da sentença, por
força de cerceamento de defesa, na medida em que não foi dada oportunidade à autora para
comprovar sua situação de desemprego, o surgimento de gastos oriundos do problema de
saúde do filho dos autores, defendendo a necessidade de instrução probatória. Também
afirmam que o juízo deixou de cientificar às partes quanto a sua pretensão de julgar
antecipadamente a lide, surpreendendo-os com a prolação da sentença após a manifestação de
fls. 113/114, seguida à determinação de especificação de provas.
No mérito defendem a aplicação do CDC e a possibilidade de
revisão do contrato fundada em seu artigo 6o, V. Afirmam que o desemprego da autora e o
surgimento de gastos decorrentes do problema de saúde de seu filho constituem fatos
supervenientes que tornaram excessivamente onerosas as prestações pactuadas junto à CDHU,
em razão da redução da renda familiar.
Subsidiariamente, ainda que se compreenda inaplicável à
presente relação o Código de Defesa do Consumidor, sustentam que, por força do art. 478 do
Código Civil, está a ré obrigada a rever o valor das prestações mensais, na medida em que as
situações narradas devem ser tidas como fatos imprevisíveis que ocasionaram onerosidade
excessiva aos contratantes, ora apelantes. Aduzem que a CDHU é agente estatal com relevante
função social, voltada ao financiamento a baixo custo de moradia às populações carentes, não
se tratando de instituição financeira. Afirmam que a cláusula segunda do contrato dispõe que
os valores das mensalidades são definidos em razão da renda familiar. Buscam a anulação do
julgado, ou a reforma da sentença (fls. 141/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
4
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 161/171).
Distribuídos o recurso à relatoria da 19a Câmara, não foi
conhecido, com a redistribuição à 9a Câmara.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de revisão de compromisso de venda e compra
de imóvel celebrado com o CDHU, em novembro/1998, sob o fundamento de alteração da
renda familiar dos mutuários por força de desemprego da autora e gastos excepcionais com o
filho em razão de incapacidade visual, pretensão refutada em primeiro grau.
Não procede a alegação de cerceamento de defesa.
Como é sabido, tanto o CPC/73 quanto o CPC/2015 adotam o
sistema do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir
pela necessidade ou não de se realizarem atos instrutórios, com os meios de prova possíveis
ao deslinde da controvérsia.
Assim, conforme autorização expressa dos artigos 130, 131 e
330 do CPC/1973 (artigos 355, 370 e 371 do NCPC), cabe ao magistrado indeferir diligências
reputadas inúteis ou protelatórias ao deslinde do feito, passando ao julgamento antecipado da
lide.
Nesse sentido:
“Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado,
respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação
da produção probatória necessária à formação do seu convencimento” (AgInt
nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
5
E:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REEMBOLSO DE
DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO
CREDENCIADO.
POSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido
de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2.
Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não
indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao
reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1153667/SP, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/08/2019,
DJe
09/09/2019)(g.n.)
Foi o que se deu na hipótese dos autos, com o reconhecimento
de que a prova constante nos autos era suficiente ao julgamento da lide, pois diante do
despacho para que as partes especificassem provas a produzir, pretenderam os autores a oitiva
de testemunhas, o que não se justificava para demonstração de sua condição financeira,
matéria a ser demonstrada pela prova documental, com carteira de trabalho, recibos salariais,
comprovantes de gastos realizados no tratamento do filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
6
E não procede a alegação de que há surpresa no comportamento
de julgar antecipadamente a lide, após despacho de especificação de provas, pois essa
determinação é feita, justamente, para que as partes indiquem os meios de prova de que
pretendem se valer para demonstração de suas alegações, cuja pertinência será apurada pelo
magistrado no momento subsequente, quando poderá julgar antecipadamente a lide, fazendo-o
motivadamente na própria sentença (art. 330, I do CPC/1973), ou deferir a produção de
provas, apontando aquelas deferidas (art. 331,§3o do CPC/1973).
Assim, a prova oral não era, efetivamente, necessária ao deslinde
do feito, razão pela qual não vinga a preliminar de cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, o pedido de revisão foi corretamente afastado.
As partes celebraram contrato para aquisição de imóvel
financiado pelo CDHU em 05 de novembro de 1.998, quando se definiram os parâmetros da
renda que norteariam a relação, com renda de R$ 351,47 pela autora, correspondendo a
58,44% do contrato, e R$ 250,00 pelo autor, respondendo por 41,56% (fls. 35).
Conforme demonstrativo de fls. 91/93, os autores tornaram-se
inadimplentes em relação às prestações assumidas do período de junho de 2.005 a julho/2011 ,
o que resultou em renegociação do saldo devedor, com ampliação do número de parcelas a
serem pagas, e por força dessa renegociação a parcela, que era de pouco mais de R$ 235,00 +
seguro de R$ 18,58, foi acrescida da parcela do acordo de R$ 214,63, totalizando R$ 468,00.
Em que pese o esforço recursal, os eventos invocados não
autorizam a revisão da prestação do financiamento, seja à luz do CDC, seja do CC.
Não há dúvida que o objetivo de programas habitacionais, como
os desenvolvidos pelo CDHU, é justamente o de propiciar imóveis à população mais carente,
com baixo custo, condições favoráveis de aquisição com parcelas pequenas, juros inferiores
aos do mercado e extenso período de pagamento, o que se dá por meio do emprego de
subsídios governamentais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
7
Mas a própria garantia de manutenção dos programas exige que
sejam rigidamente observadas as regras de sua instituição, de forma a que esse direito seja
acessível de forma igualitária e justa a todos que dele necessitam, sem privilégios ou
personalizações, que não as expressamente autorizadas pela legislação pertinente.
E não há espaço para a revisão fundada em modificação de
composição de renda dos mutuários, pretensão que encontra obstáculo na Lei no 8.692/93, ao
definir planos de reajustamento dos encargos mensais e dos saldos devedores nos contratos de
financiamentos habitacionais no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, em seu artigo
4o,§§1o e 3o e artigo 11, parágrafo 1o (que não foi revogado), dispondo que:
“Art. 4o O reajustamento dos encargos mensais nos contratos
regidos pelo Plano de Comprometimento da Renda terá por base o mesmo
índice e a mesma periodicidade de atualização do saldo devedor dos contratos,
mas a aplicação deste índice não poderá resultar em comprometimento de
renda em percentual superior ao máximo estabelecido no contrato.
§ 1o Sempre que o valor do novo encargo resultar em
comprometimento da renda do mutuário em percentual superior ao
estabelecido em contrato, a instituição financiadora, a pedido do mutuário,
procederá à revisão do seu valor, para adequar a relação encargo
mensal/renda ao referido percentual máximo.
(...)
§ 3o Não se aplica o disposto no § 1o às situações em que o
comprometimento da renda em percentual superior ao máximo estabelecido
no contrato tenha-se verificado em razão da redução da renda ou por
alteração na composição da renda familiar, inclusive em decorrência da
exclusão de um ou mais coadquirentes.”
(...)
"Art. 11. O percentual máximo de comprometimento de renda
do mutuário nos contratos regidos pelo Plano de Equivalência Salarial,
correspondente à relação entre o valor do encargo mensal e a renda bruta do
mutuário verificada no mês imediatamente anterior, não poderá ser superior a
trinta por cento.
1o Não se aplica o disposto no caput deste artigo às situações
em que o comprometimento de renda em percentual superior ao máximo
estabelecido no contrato tenha-se verificado em razão da redução da renda
ou por alteração na composição da renda familiar, inclusive em decorrência
da exclusão de um ou mais coadquirentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
8
Assim, tem-se que os aspectos invocados pelos autores para
motivar a revisão esbarram no comando legal que disciplina as relações contratadas, pois a
redução da renda, fruto da cessação de atividade laboral da autora, que resultou em sua
exclusão na contribuição da composição de renda, não é evento apto a autorizar a revisão
pretendida.
E não bastasse esta consideração, há que se observar, ainda, que
não se pode aceitar, na situação invocada pela autora, esteja a vivenciar situação de
desemprego. A autora foi desligada do trabalho em novembro/1998 e a partir de então não
teve qualquer outro vínculo empregatício, o que evidencia claramente que houve, de sua parte,
opção por não mais exercer atividade laboral externa, mas apenas junto ao lar, pois não seria
crível que não obtivesse qualquer emprego ao longo de mais de uma década.
Ainda, tampouco é possível vincular este evento à necessidade
de cuidar do filho, pois a deficiência da criança manifestou-se vários anos após o
desligamento do trabalho, de modo que não é possível estabelecer o nexo entre a cessação da
atividade e a condição do filho.
O tema foi enfrentado pelo juízo “a quo”, conforme trecho da
sentença que reproduzo:
“Ocorre que a perda eventual do trabalho formal, embora
realmente ocorrida, não determinou a localização de nova atividade.
Isso, pois, entre a perda do emprego em 1998 e a alegada
deficiência parcial transcorreram nada menos do que três anos. Se
considerada verdadeira a alegação da perda completa da visão em 2007, por
nove anos o filho do casal podia embora com alguma restrição ver e se
orientar sozinho e a autora não retornou ao mercado potencialmente por
desejo próprio.
Deste modo não se pode falar em teoria da imprevisão pela
perda do trabalho.
A deficiência visual do filho do casal, lamentável com toda a
certeza, não serve de justificativa para que a autora não retorne à labuta, pois
embora necessite de atenção especial, não há impedimento ao trabalho de
nenhum dos autores.
Apenas haveriam de organizar suas atividades de forma a
receber e dar a atenção necessária ao filho do casal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
9
Ainda, em relação a supostas despesas adicionais com o
tratamento do filho, o fato é que não se exibiu qualquer comprovante de pagamento referente
a elas, a demonstrar valores efetivamente despendidos pelos pais que não tenham sido
supridos pelo sistema público de saúde. Os documentos de fls. 39/52 descrevem
atendimentos e medicamentos prescritos, mas não seus gastos.
Também merece ponderação o fato de que a prestação mensal de
pouco mais de R$ 235,00 não supera o percentual de comprometimento de renda familiar
estabelecido no contrato, de 19,07% (fls. 34), em consideração aos ganhos informados pelo
autor, com renda bruta de aproximadamente R$ 1.500,00 fls. 20/21. O maior valor pago
mensalmente decorre de débitos anteriores, de mais de seis anos sem pagamento, que forma
objeto da renegociação.
A respeito a apreciação do juízo “a quo”, refutando a alegação
de modificação significativa da renda, que transcrevo:
“O coautor trabalha como motorista, com renda média de
R$1500,00 mensais (fls. 20/21) o que é suficiente para arcar
com a renda familiar inicialmente informada de R$601,47,
atualizada pelo IPCA equivale a R$1.631,591 em junho de
2014, quando apenas o autor recebeu R$1594,00, ou seja, a
redução da renda do casal equivaleu a apenas 2,30% daquela
originalmente informada.
Não há variação expressiva, portanto, entre os rendimentos
originais e o que atualmente recebe o coautor Severino.”
Tem-se, portanto, que ainda que fosse possível a revisão do
contrato fundada na redução da renda ou alteração da composição da renda dos mutuários, os
elementos dos autos não a autorizariam, posto que em relação à afirmação de desemprego, não
se está diante de fato inexorável e imposto aos autores, de que resultou o desequilíbrio
contratual, mas sim de condição espontânea, fruto da livre escolha de que a autora não
voltasse ao mercado de trabalho, e nessa condição, não se poderia impor ao outro contratante
o ônus financeiro da opção exercida pela outra parte, daí porque não se justifica a invocação
do artigo 6o, V do CDC. Ainda, não houve mudança substancial na renda familiar, de forma a
se invocar o desequilíbrio econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
10
Por outro lado, as variações de renda em um contrato de longa
duração, como o são os financiamentos imobiliários (contratado inicialmente para 300 meses),
são eventos previsíveis e até mesmo esperados, razão pela qual o desemprego não justifica a
invocação da teoria da imprevisão, que pressupõe evento extraordinário ou imprevisível.
Firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual a alteração
da renda familiar não justifica a revisão das parcelas do financiamento, conforme precedentes
que seguem:
“APELAÇÃO Ação Revisional de Contrato - Alegação de
desemprego e necessidade de adequar o valor das parcelas à renda familiar
Sentença de improcedência Inconformismo Afastada a preliminar de
cerceamento de defesa A redução dos rendimentos decorrente de alteração na
composição da renda é hipótese inapta a autorizar revisão contratual para
observância do percentual máximo de comprometimento de renda (Art.11, § 1o
da Lei 8692/93 )
Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível
0001293-05.2013.8.26.0372; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; 9a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2016)
"REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. CDHU. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PRESTAÇÕES.
AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA PELO CASAL, COMPONDO RENDA.
SEPARAÇÃO. ATO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Valores livremente
pactuados, cumpridas certas condições, contando com o comprometimento de
renda familiar mensal efetivamente existente na época da assinatura do
contrato. Alteração do 'status quo' revelado no início da relação contratual
não obriga a ré a aceitar a nova situação fática que o adquirente passou a ter.
Divórcio do autor que é fato superveniente de natureza estritamente pessoal e
não o exonera da obrigação de pagar as parcelas do preço na forma
contratada. Recurso não provido." (Apelação n. 0003516-41.2012.8.26.0185 -
5a Câmara de Direito Privado - TJSP - Rel. Edson Luiz de Queiroz - j.
10.12.2014, v.u.)
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação de revisão de contrato.
Sentença de improcedência. Financiamento imobiliário. CDHU. Alegação de
desemprego. Dificuldade financeira que impede o adimplemento das
prestações. Fator superveniente de natureza pessoal que não exonera a autora
da obrigação de adimplir as prestações assumidas. Exegese do artigo 11, § 1o,
da Lei no 8.692/1993. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
(Apelação Cível n. 1000907-29.2017.8.26.0012, 7a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 26/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019095-90.2014.8.26.0007 -Voto no 2.775
11
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL Pretensão da autora à
revisão do valor das parcelas devidas à CDHU sob o fundamento de ter sofrido
redução de suas possibilidades em razão de divórcio Contrato marcado pela
natureza social e condições mais benéficas do financiamento, com a concessão
de subsídio - Necessária observância dos termos contratuais e legais
Inteligência do art. 11, § 1o, da Lei 8.692/93. Alteração da composição da
renda familiar que não justifica a revisão do valor da parcela do financiamento
Precedentes desta Corte Recurso desprovido.” (TJ-SP, Apelação Cível no
1001547-59.2018.8.26.0024, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito
Privado, j. 31/07/2019).
"Revisão contratual - Imóvel destinado à população de baixa
renda - Alteração da composição da renda familiar - Circunstância pessoal da
autora que não enseja, por si só, a revisão do valor das parcelas - Recurso
provido". (Apelação Cível no 093222-16.2012.8.26.0506, Rel. Eduardo Sá
Pinto Sandeville, j. 02.07.2015).
Dessa forma, a sentença deve ser mantida, tal como lançada, por
seus próprios fundamentos e os aqui acrescidos.
Por fim, uma vez que a sentença foi publicada do DJE antes da
entrada em vigor do CPC/2015, inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 desse diploma
processual.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA